Tribunal: TCU
Processo: 000.783/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Colapso na concessão e nos gastos com o BPC)

Inteiro teor:
Acórdão 549/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de denúncia a seguir indicados, noticiando, com base em reportagem publicada no site do jornal O Estado de São Paulo, em 4/11/2024, sob o título "Justiça triplica concessão de BPC para pessoas com deficiência em 3 anos e dificulta ajuste fiscal" (peça 5), suposto excesso de concessões de Benefício de Prestação Continuada - BPC pela via judicial, em detrimento da via administrativa, que requer avaliação médica institucional realizada pelos peritos médicos do Governo Federal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.783/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.